Tribunal: TJES
Processo: 5001134-74.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-74.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE FALQUETTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001134-74.2023.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: CRISTIANE FALQUETTO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE COM O VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. COMPRA CANCELADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA movida por
CRISTIANE FALQUETTO DE OLIVEIRA
, que assim decidiu: “
ANTE O EXPOSTO, COM FULCRO NO ART. 487, I DO CPC, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA I)CONDENAR A RÉ AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 1.559,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS); II)CONDENAR NO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SOBRE O QUAL DEVERÁ INCIDIR JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) ATÉ A DATA DA PRESENTE (SÚMULA 362 DO STJ), QUANDO DEVERÁ PASSAR A SER ATUALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC, PELO VAZAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DA VÍTIMA. SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO, A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIRÁ SOBRE O MONTANTE DEVIDO EXCLUSIVAMENTE À TAXA SELIC, A QUAL ENGLOBA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA..”
.

Em sede recursal (ID 15426316), o recorrente argui, no mérito, inexistência de responsabilidade e falha na prestação dos serviços, ausência de danos materiais; inocorrência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15426324).

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, aplica-se responsabilidade solidária sobre o fato ocorrido, vez que a recorrente não só integra a negociação,
atuando como intermediária, como também escolhe seus parceiros comerciais, que são apresentados aos consumidores através de sua plataforma de vendas.

O golpe, no caso, é muito claro. O parceiro comercial da recorrente, utilizando seu espaço de vendas, atrai o consumidor, que faz a compra, e, posteriormente, é cancelada e o estorno realizado indevidamente, frustrando o consumidor.

Aproveitando-se das informações de que tem acesso em razão do uso da plataforma da requerida, o golpista, que é parceiro da mesma, entra em contado com o consumidor oferecendo novamente o produto, agora diretamente, alegando algum problema do site, ou ainda, como no caso em comento, oferecendo um desconto para consumar o golpe.

Com isso, recebe os valores diretamente, burlando o sistema de segurança da requerida facilmente. Por mais que exista orientação de que o consumidor não trate diretamente com o vendedor, não há como afastar que o próprio recorrente fragiliza seu sistema de informações para seu parceiro, colocando o consumidor numa situação difícil nestes casos, ficando sujeito ao engodo, eis que acredita no parceiro escolhido por este (credibilidade)
.

O caso diverge da situação em que o vendedor em conluio com o consumidor combinam preço por fora do sistema da requerida, eis que consta que o consumidor tentou a compra diretamente pelo aplicativo da mesma.

Se o parceiro da recorrente, que integra a cadeia de consumo, falha na prestação de serviços, por certo que o mesmo não é terceiro na referida relação, respondendo a recorrente, portanto, de forma solidária, nos termos do CDC.

In casu
, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço da Recorrente na medida em que,
já que a parte autora efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.559,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) - ID 15426295.

Ressalto ainda que apesar das diversas solicitações da parte autora/recorrida de estorno e devolução do valor, a Recorrente se manteve inert
e, apenas informando que o autor deveria aguardar a análise da solicitação pela equipe competente
. Diante disso, entendo que a conduta da parte Recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar
ao
Recorrid
o
pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim
, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que o consumidor gastou quantia significativa, não
recebeu o produto adquirido e
ficou desamparado por período significativo de tempo, sem
que o pedido de reembolso fosse processado
, caracterizando inadmissível displicência d
as recorrentes
com o consumidor.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 2.0
00,00 é adequado, respeitando a extensão do dano e a culpabilidade de seus causadores, não configurando enriquecimento sem causa quando contrastado com a condição econômica do ofendido, motivo pelo qual não merece revisão, conforme
Enunciado 32 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)